Tribunal: TJES
Processo: 5016168-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016168-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: TANIA MARA TORQUATO DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016168-56.2024.8.08.0000

AGVTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A

AGVD
O
:
TANIA MARA TORQUATO DA SILVA
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ArcelorMittal Brasil S.A. contra decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu o chamamento da agravante ao processo, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais movida por Tânia Mara Torquato da Silva, Gabriel Torquato da Silva e Lorrane da Silve Vieira contra Concrevit Ltda. A decisão recorrida acolheu o pedido da Concrevit para inclusão da agravante no polo passivo, sob o fundamento de que o material fornecido por ela continha substância supostamente responsável pelos danos no imóvel dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o chamamento ao processo da agravante em demanda consumerista fundada em vício de construção; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da agravante pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) veda expressamente o chamamento ao processo em ações de responsabilidade por vício do produto ou do serviço, ressalvada a hipótese de contrato de seguro em ação indenizatória, nos termos dos arts. 88 e 101, II, do CDC.

A inclusão de terceiros na lide, quando não requerida pelo consumidor, amplia indevidamente a discussão, retardando o julgamento e contrariando o princípio da celeridade processual que rege as relações de consumo.

A responsabilidade solidária entre fornecedores, prevista no art. 18 do CDC, confere ao consumidor o direito de escolher contra quem demandar, sem que isso implique obrigatoriedade de litisconsórcio passivo. Assim, o fornecedor demandado pode exercer eventual direito de regresso em ação autônoma.

No caso concreto, a agravante não integrou diretamente a cadeia de fornecimento da construção, tendo apenas comercializado um insumo (Pó de FGD) para a Concrevit, que o utilizou na fabricação do concreto, inexistindo responsabilidade solidária entre as partes.

O chamamento ao processo, quando utilizado para transferir a responsabilidade pelos danos a terceiro, sem fundamento em solidariedade legal ou contratual, é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O chamamento ao processo não é admitido em demandas consumeristas fundadas em vício de construção, salvo nos casos expressamente previstos no art. 88 do CDC.

A responsabilidade solidária entre fornecedores, nos termos do CDC, não impõe ao consumidor a obrigatoriedade de incluir todos os responsáveis na lide, cabendo ao demandado eventual direito de regresso em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 18, 88 e 101, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017; STJ, REsp nº 1.739.718/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/12/2020, DJe 04/12/2020; TJES, AI nº 5006198-03.2022.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 09/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016168-56.2024.8.08.0000

AGVTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A

AGVD
O
:
TANIA MARA TORQUATO DA SILVA
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por

ARCELORMITTAL BRASIL S.A
,
uma vez que
inconformad
a
com
a
decisão
de saneamento
proferida pel
o Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
TÂNIA MARA TORQUATO DA SILVA, GABRIEL TORQUATO DA SILVA e

LORRANE DA SILVE VIEIRA.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que
não cabe o seu chamamento ao processo, porquanto não se admite intervenção de terceiros em demanda fundada no Código de Defesa do Consumidor,
principalmente porque a sua inclusão na demanda elastece a discussão sobe os seguintes pontos: a) suposto descumprimento pela ArcelorMittal de contrato de fornecimento de Pó de FGD à Concrevit; (b) sobre a qualidade do Pó de FGD fornecido pela ArcelorMittal e sua adequação na produção de concreto; (c) sobre a mal utilização do Pó de FGD pela Concrevit; (d) sobre a inexistência de testes de qualidade no concreto tanto pela Concrevit quanto pela Construtora Épura.

Assevera ainda que descabe o chamamento ao processo quando se objetiva, pura e simplesmente, transferir responsabilidade a terceira pessoa, bem como pelo fato
de
que, no caso, não é solidariamente responsável pelos vícios
de construção apontados no imóvel.

Evolui para testificar que não integrou a cadeia de fornecimento, uma vez que simplesmente vendeu à Concrevit um dos insumos (Pó de FGD) que fora utilizado na fabricação do concreto e, como é demonstrado pela ArcelorMittal em sua defesa, o Pó de FGD, mesmo contendo cloretos em sua composição, é adequado para esta finalidade.

Sustenta ainda pela ausência dos requisitos para inversão do ônus da prova.

Verifica-se decisão recorrida que a Requerida/Agravada Concrevit Ltda. formulou requerimento de chamamento ao processo da Agravante, ao fundamento que ela entregou material contendo o cloreto; e foi essa a substância que deu causa à corrosão das estruturas do imóvel dos Autores/Agravados, motivo pelo qual deveria responder solidariamente pelos danos reclamados na inicial.

Na decisão recorrida o magistrado primevo entendeu pelo cabimento do chamamento ao processo, porquanto
tanto o construtor quanto o fabricante dos insumos empregados na obra estão identificados,
bem como a
ampliação do polo passivo reforça as chances dos requerentes obterem o ressarcimento dos prejuízos reclamados na eventualidade de êxito.

Contido, entendo de modo diverso.

Isso porque,
em se tratando de relação de consumo, fincado em vício na construção, o pedido de denunciação da lide e chamamento ao processo, exceto em se tratando de contrato de seguro em Ação Indenizatória, são procedimentos vedados,
consoante previsão dos
arts. 88 e 101, II do CDC.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência do STJ e do TJES

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos. ( AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 2. Agravo interno não provido."
( AgInt no AREsp 1644216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS - RECURSO DESPROVIDO.
1- O chamamento ao processo reservado à relação de consumo tem por escopo beneficiar o consumidor ampliando o polo passivo e não prejudicá-lo com a extensão da duração do processo e ampliação da discussão para abranger a culpa. Sendo assim, o chamamento ao processo, no âmbito das relações de consumo, em regra não é admissível, ressalvando apenas a solidariedade legal. Precedentes
.
[...].
(
Agravo de instrumento nº 5006198-03.2022.8.08.0000,
4
ª Câmara Cível, Relator
a
: Des
ª
.
Ra ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, julgado em
09/10/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe a intervenção de terceira pretendida haja vista tratar de ação indenizatória em que há relação de consumo, na forma do art. 88, do CDC. 2. O agravado propôs ação indenizatória com fundamento nos danos suportados em razão de supostos vícios de fabricação (“erro de projeto”) de produto produzido pela agravante. Não obstante o agravante sustentar a responsabilidade solidária do empregador do agravado (art. 130, III, do CPC), haja vista que o acidente de consumo teria ocorrido durante a prestação do serviço, há expressa vedação de intervenção de terceiros nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, conforme prevê o art. 88, do CDC. 3. Apesar da literalidade da norma mencionar apenas a intervenção de terceiro, assim como a doutrina, a jurisprudência do c. STJ entende que tal limitação se aplica também ao chamamento ao processo
. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5003337-15.2020.8.08.0000,
1
ª Câmara Cível, Relator: Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, julgado em
17/02/2022
)

A
demais, o caso não revela responsabilidade solidária, porquanto, além da ausência de expressa disposição legal e contratual, diferem as relações jurídicas de construção do imóvel e do fornecimento de insumos para obra e, ainda que assim não fosse,
a
responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da relação de consumo (art. 3º e 18 do CDC) é garantia dirigida ao consumidor, de modo que não conduz obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, cabendo
a ele
consumidor escolher contra quem deseja demandar.

A propósito, já se manifest
aram
o Superior Tribunal de Justiça
e este Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC. [...].
6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente.
7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.
8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.
10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não vejo como alterar a conclusão do magistrado de primeiro grau, haja vista que o chamamento ao processo é modalidade incabível nas demandas consumeristas, notadamente em razão de impedir a celeridade de eventual ressarcimento do dano causado ao consumidor. Ademais, compete ao consumidor a escolha contra quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores. 2. Julgados do TJES e do STJ
. 3. Recurso improvido.
(
Agravo de instrumento nº 5000201-73.2021.8.08.0000,
1
ª Câmara Cível, Relator: Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, julgado em
27/09/2021
)

Destaca-se, ainda, que a Concrevit arguiu na sua contestação a sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil pelos vícios na construção, imputando-os à Agravante,
sob a justificativa que eles
decorreram
d
a venda do
s insumos (Pó de FGD)
para fabricação do concreto, ou seja, o requerimento de chamamento ao processo é fundado em eventual culpa de terceiro e,
com efeito,
preten
são cujo objetivo é
exclusivamente transferir a responsabilidade pelo evento danoso, o que é vedado.

É o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CHAMAMENTO AO PROCESSO - ART. 130 DO CPC - SOLIDARIEDADE LEGAL OU CONTRATUAL - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 130 do CPC, o chamamento ao processo é o meio de que dispõe o devedor, quando individualmente acionado, para ver incluídos na lide os demais devedores solidários, corresponsáveis pela obrigação, sendo, portanto, necessária a existência da solidariedade entre estes
. Deve ser indeferido o pedido de chamamento ao processo na hipótese em que não se antevê a solidariedade prévia, legal ou contratual, entre o réu e o chamado, sobretudo quando o pleito traduz o intento de se transferir a terceiro a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2559237-31.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/02/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. DESCABIMENTO. Não se revela admissível o chamamento ao processo quando a pretensão do réu for a de deslocar para terceiro alheio ao processo, mesmo que de modo concorrente, a culpa ou a responsabilidade que lhe é imputada, tendo em vista que não se presta para trazer nova discussão ao processo, alargando a matéria sujeita à produção probatória.
Caso em que, além de ausente manifestação da parte autora, no sentido de eventual emenda da petição inicial para fazer incluir a concessionária da rodovia, evidencia-se que parte ré/agravante busca transferir a responsabilidade a terceiro, tendo em vista suposta falha no dever de manutenção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 52030265820228217000 SOLEDADE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 15/12/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022);

Assim,
considerando que evidente o perigo de lesão grave e de difícil reparação à agravante com
continuidade
da instrução, imputando-lhe a produção de prova
s
em demanda na qual não foi arrolada pelos consumidores para integrar o polo passivo da lide
,
bem como ampliando o seu objeto,
entendo que
estão
reunidos os requisitos para
reforma da decisão recorrida
.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão que determinou o chamamento ao processo da agravante, impondo-se, com efeito, a continuidade da marcha processual apenas quanto ao
s requeridos arrolados na petição inicial.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016168-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
TÂNIA MARA TORQUATO DA SILVA, GABRIEL TORQUATO DA SILVA, LORRANE TORQUATO DA SILVA VIEIRA, CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA, CONSTRUTORA EPURA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O D E V I S T A

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. contra decisão que admitiu seu chamamento ao processo em ação de reparação por vícios de construção. A agravante alega que o chamamento ao processo é inviável em demandas consumeristas e que sua inclusão ampliaria indevidamente a discussão probatória, envolvendo questões como o contrato de fornecimento de Pó de FGD à Concrevit e a qualidade deste insumo.

O Relator, Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, votou pelo provimento do recurso, destacando a vedação do chamamento ao processo em relações de consumo, conforme os arts. 88 e 101, II do Código de Defesa do Consumidor, salvo em casos de contrato de seguro.

Fundamentou, ainda, que não há responsabilidade solidária no caso, sendo a relação de fornecimento de insumos distinta da construção do imóvel, e que o chamamento ao processo busca transferir a responsabilidade à agravante, o que é vedado pela jurisprudência.

Após análise, acompanho integralmente o voto do Relator, pois a fundamentação é sólida e alinhada à legislação consumerista e à jurisprudência, que vedam o chamamento ao processo em relações de consumo, exceto em situações específicas, e a utilização do instituto para transferência de responsabilidade. A ampliação do polo passivo comprometeria a celeridade processual e a proteção do consumidor.

Portanto, acompanho integralmente o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.